Tribunal: CARF
Processo: 10880.674432/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CSLL. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO. DECADÊNCIA. O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL, assim entendido o resultado do confronto entre o tributo devido no final do ano-calendário e as antecipações efetuados ao longo do período, reclama efetividade no recolhimento das antecipações mensais calculadas por estimativa ou das retenções na fonte. A decadência do direito fiscal prevista nos artigos 150, § 40 e 173 do Código Tributário Nacional diz respeito ao lançamento, ato administrativo de exigência de crédito tributário, que não se confunde com o poder-dever da autoridade administrativa na apuração da certeza e liquidez de direito creditório contra a Fazenda Nacional.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A concomitância caracteriza­se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674432/2011-16
ACÓRDÃO
1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CSLL. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO. DECADÊNCIA. O
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL,
assim entendido o resultado do confronto entre o tributo devido no final
do ano-calendário e as antecipações efetuados ao longo do período,
reclama efetividade no recolhimento das antecipações mensais calculadas
por estimativa ou das retenções na fonte. A decadência do direito fiscal
prevista nos artigos 150, § 40 e 173 do Código Tributário Nacional diz
respeito ao lançamento, ato administrativo de exigência de crédito
tributário, que não se confunde com o poder-dever da autoridade
administrativa na apuração da certeza e liquidez de direito creditório
contra a Fazenda Nacional.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada perante o
Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A
concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia
às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito
deverá aguardar o pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência
de uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
2
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar o pedido de
diligência. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que o acolhia. Por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao
crédito adicional de R$ 41.777,73 a título de estimativas e de R$ 93.136,41 referente a CSLL retida
na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente) e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntária em face da decisão da 1a Turma da DRJ/SPO, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade decorrente de pedido de restituição
eletrônico PER n. 20522.70797.240609.1.7.03-0591, referente a saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2004, cujo despacho decisório não confirmou a
estimativa de julho e parte das retenções da CSLL, gerando um débito de R$ 724.203,39, acrescido
de juros de mora e multa.

Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente não concordou com as
retenções não confirmadas, ou confirmadas parcialmente, mencionando que necessitaria de mais
tempo para apresentar os comprovantes.
Ademais, a recorrente considerou a impossibilidade da autoridade fiscal em
questionar o valor de saldo negativo lançado em DIPJ, pois o período já estava decaído, em razão
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
3
do despacho decisório ter ocorrido em 16.01.2012 e o saldo negativo apurado de CSLL se refere ao
ano-calendário de 2004.
Outro ponto arguido pela recorrente se deu em razão da impossibilidade da
cobrança em duplicidade, tendo em vista a necessidade do diferimento do crédito referente às
estimativas compensadas e isso incorreria em bis in idem, requerendo a compensação da
estimativa de julho de 2004.
Na sequência, a recorrente solicita que haja o desfecho da execução fiscal no
0066508-59.2015.4.03.6182, juntamente com o processo administrativo no 10880.029443/99-72,
a fim de se evitar um prejuízo.
Por fim, a recorrente protesta pela juntada de documentos que comprove às
retenções não confirmadas, sob o prisma do Princípio da Verdade Material, requerendo o
recebimento do recurso, a homologação das compensações vinculadas ao PER no
20522.70797.240609.17.03-0591, em razão da decadência.
E, caso não fosse reconhecido a decadência, que fosse o direito creditório,
referente a parcela do saldo negativo da CSLL, no tocante à compensação da estimativa de julho,
por meio da DComp no 12069.32954.310804.1.3.04-9035.
Ademais, a recorrente solicita, condicionando o deslinde da questão, que aguarde o
desfecho da execução fiscal supracitada e, por fim, que seja admitida a documentação juntada, em
anexo ao seu recurso voluntário.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 21/10/2016, apresentando o Recurso Voluntário no dia 21/11/2016, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das Preliminares
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
4
De início, a recorrente discute o direito de restituição relativo a crédito decorrente
do saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, apurado na DIPJ 2001, retificada
em 2005, entendendo a fiscalização que uma parte do saldo negativo não estaria comprovado.
A recorrente alega a decadência, pois não poderia em 2012, analisar a efetividade
dos créditos, por ter apurado e declarado ao fisco há mais de cinco anos, sobretudo ao ter se
deflagrado o início do procedimento fiscal em 2011.
Conforme acima relatado, no que se refere à alegação de decadência, cumpre
ressaltar que a mesma não pode ser acolhida, tendo já farta jurisprudência pacífica no âmbito do
CARF.
Não obstante, cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação
da certeza e liquidez dos indébitos tributários relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida
sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de ofício de
diferenças de imposto porventura apuradas.
Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente
“homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à
restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas o
dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode inferir, a partir daí, que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros
fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
5
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Assim, entendo que falece razão às alegações no tocante a decadência.

Do mérito
De início, a recorrente protesta pela juntada de documentos que comprove às
retenções não confirmadas, sob o prisma do Princípio da Verdade Material, requerendo a
homologação das compensações vinculadas ao PER no 20522.70797.240609.17.03-0591, bem
como que seja admitida a documentação apresentada.
Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal é
regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração
deve aplicar a lei segundo o que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a
autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi
alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que
possam influir no seu convencimento.
Contudo, a busca da verdade material deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e com as determinações legais específicas. Como é fundamentada no
interesse público, deve ser buscada com equilíbrio, respeitando o conjunto harmonioso de
princípios do direito positivo, dentre eles o princípio da preclusão, que estipula que as provas
devem ser carreadas ao processo juntamente com a impugnação e no devido prazo legal, a menos
que fique demonstrada alguma das situações elencadas no § 4o do art. 16 do PAF, o que aqui não
se configurou.
No entanto, na busca da verdade material, todos os documentos, alegações e
esclarecimentos foram levados em conta. O PER/DCOMP sob no 12069.32954.3108.04.1.3.04-
9035 mencionado, apontava como fonte de direito creditório o tanto reclamado no pedido de
restituição sob no 10880.029443/99-72. Entre os débitos ali assinalados e com pretensão de sua
extinção via compensação consta o pertinente à estimativa de CSLL referente ao período de
07/2004, no importe de R$ 518.102,54 e parte das retenções de CSLL no montante de R$
431.861,13. De todos os documentos juntados, a interessada logrou comprovar a retenção,
parcialmente, conforme os valores relacionados na planilha:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
6

Os demais documentos juntados não foram validados, pois não retratam o CNPJ da
recorrente, bem como não são retenções de IRRF.
É cediço que não compete à autoridade administrativa demonstrar o direito
pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a regularidade no atendimento às
exigências legais, principalmente por se tratar de seu pleito.
Quanto ao direito creditório nos autos sob no 10880.029443/99-72 em cotejo com o
PER/DCOMP sob no 12069.32954.3108.04.1.3.04-9035, cabe ressaltar que tal direito foi resolvido
na instância administrativa.
A estimativa de CSLL do período de 07/2004, no importe de R$ 518.102,54, é objeto
de discursão nos autos sob no 10880.720217/2005-48.
Neste ponto, a recorrente solicita que haja o desfecho da execução fiscal no
0066508-59.2015.4.03.6182, juntamente com o processo administrativo no 10880.029443/99-72,
a fim de se evitar um prejuízo.
Depreende-se do sítio da Justiça Federal em São Paulo, que os autos da citada
execução se encontra arquivado desde 01.06.2023. Não obstante, a recorrente não juntou
nenhum elemento probatório que atestasse a concomitância entre o pedido e a causa de pedir
entre as instâncias administrativa e judicial que pudesse ensejar razão.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados.
O mencionado dispositivo também estabelece, ainda, que a compensação
declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
7
Pois bem. A decisão recorrida na mesma linha do Despacho Decisório, não
homologou as compensações declaradas por insuficiência de crédito, uma vez que parte do saldo
negativo era formada por compensações não homologadas.
No entanto, o Parecer Normativo COSIT No 2, de 03 de dezembro de 2018, remeteu
ao histórico normativo, no âmbito da RFB, pelo então art. 16 da IN SRF no 93, de 1997, a qual foi
replicada pelos vigentes artigos 52 e 53 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017.
Tal disciplinamento compreendia que, quando os dispositivos se referem à falta de
pagamento, trata-se da hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52)
ou não extinto (art. 53), seja por pagamento, seja por compensação, estando o débito extinto pela
compensação em 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo que esteja sob condição resolutória,
e, não há a aplicação desses dispositivos, a não ser que a DCOMP seja considerada não declarada.
Ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no 18, de 2006, para
os débitos de estimativa em aberto. Na hipótese do débito de estimativas quitada em DCOMP, se
esta for considerada não declarada, nos termos dos artigos. 75 a 79 da Instrução Normativa no
1.717, de 2017, o tratamento é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento, qual seja:
efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem
ser glosados; não subsiste o crédito tributário, conforme se depreende dos arts. 52 e 53 da
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017.
E, se o valor objeto da Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo de
IRPJ ou base negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessas estimativas
deve ser indeferido. Ratifica-se o disposto no item 13 da SCI Cosit no 18, de 2006:
Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp extinta, está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida
do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em
decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
Recentemente, a Súmula CARF no. 177 compreendeu:
as “estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”
Isso porque a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674432/2011-16
8
glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 9101-002.491 – 1a Turma CSRF).
Desta forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reconhecer o
direito ao crédito correspondente a valores devidos a título de estimativas quitadas por
compensação no montante de R$ 41.777,73.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 655
DF CARF MF
Original